Tribunal: TJMT
Processo: 1056891-20.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056891-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 229.570.901-63 (APELANTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 229.570.901-63 (APELADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de contratos bancários firmados em nome da autora, com base em perícia grafotécnica que atestou a falsificação das assinaturas, e condenou o banco à restituição simples dos valores debitados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é suficiente para compensar os prejuízos sofridos pela parte autora;

(ii) saber se a instituição financeira deve restituir os valores indevidamente debitados de forma simples ou em dobro, conforme previsão do art. 42, p.u., do CDC;

(iii) saber se a condenação por danos morais é cabível na ausência de inscrição em cadastros restritivos de crédito e qual o termo inicial para incidência dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. Restando comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ocorrência de desconto indevido em conta bancária da autora, o dever de indenizar por danos morais é
in re ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de abalo concreto.

4. O valor da indenização por danos morais (R$ 6.000,00) mostra-se adequado às circunstâncias do caso, considerando o caráter pedagógico, compensatório e a repercussão do dano.

5. A repetição do indébito em dobro exige a demonstração de má-fé, que não restou comprovada nos autos, sendo cabível apenas a restituição simples dos valores indevidamente cobrados.

6. Os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme prevê o art. 405 do CC, em se tratando de responsabilidade contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de relação jurídica entre as partes e o desconto indevido em conta bancária ensejam indenização por danos morais, independentemente de inscrição em cadastro de inadimplentes.

2. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados depende da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo devida, na ausência desta, apenas a restituição simples.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 405; CDC, art. 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.525.141/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 22.09.2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCIA PEREIRA DOS SANTOS, e pelo BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Pedido de Reparação por Danos morais
”

(Proc. nº 1056891-20.2020.8.11.0041), ajuizada pela primeira apelante contra o segundo, julgou parcialmente procedente os pedidos, para “
declarar a inexistência do vínculo contratual aqui em análise, contratos 627933765, 623167594 e 621716863, bem como de todos os produtos indevidamente contratados e a eles vinculados/decorrentes”,
condenando o Banco “
a devolver, de forma simples, os valores indevidamente debitados da conta da parte autora, devidamente comprovados em sede de liquidação da sentença”,
e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação. A r. sentença também condenou o Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 297724893).

A autora/apelante sustenta que os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que restou comprovada a má-fé da instituição financeira, uma vez que os contratos foram firmados mediante fraude, com assinaturas falsificadas, fato atestado por laudo pericial.

Aduz, ainda, que o valor fixado a título de indenização por danos morais é ínfimo, considerando-se a gravidade da fraude, os transtornos experimentados e o tempo decorrido para a solução judicial da controvérsia, razão pela qual requer a majoração do quantum indenizatório, de modo a atender não apenas à função compensatória, mas também ao caráter pedagógico da sanção civil.

Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a consequente condenação do Banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, ou, subsidiariamente, com a majoração do valor fixado a título de danos morais (cf. Id. 297724895).

Por sua vez, em recurso adesivo, o Banco/apelante alega ausência de comprovação de fato hábil a ensejar indenização por danos morais, sustentando que não houve abalo à reputação da parte autora perante terceiros, especialmente porque não foi promovida inscrição em cadastros restritivos de crédito, tendo o conhecimento dos fatos permanecido restrito às partes.

Alega, ainda, que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo, sobretudo diante da inércia da autora, que permaneceu silente por período prolongado antes de ajuizar a demanda, o que, segundo o recorrente, fragiliza a tese de violação relevante a direitos da personalidade.

Por fim, sustenta que o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais deve ser a data do arbitramento judicial do valor, e não a da citação.

Requer, portanto, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para excluir a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor arbitrado, com a devida alteração do termo inicial dos juros de mora (cf. Id. nº 297724896).

Apenas o Banco/réu apresentou contrarrazões, impugnando pontualmente os argumentos recursais da autora e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 297724900). A parte autora, por sua vez, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo Banco.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conhece-se do recurso e passa-se à sua análise.

A autora ajuizou ação declaratória/indenizatória, alegando que, ao solicitar à sua filha a verificação de extratos bancários em dezembro de 2020, constatou transferências bancárias via TED, realizadas nos valores de R$ 869,42 (em 17/08/2020), R$ 611,99 (em 16/10/2020) e R$ 7.320,05 (em 19/11/2020), valores oriundos do banco réu, sem que houvesse qualquer solicitação ou autorização de sua parte (cf. Id. n. 297724439).

O Banco/réu defendeu-se sustentando a existência e legalidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes (cf. Id. nº 297724855).

A autora impugnou a contestação (cf. Id. nº 297724867), e requereu a realização de perícia grafotécnica objetivando comprovar a falsidade da assinatura (cf. Id. n. 297724870).

O pedido foi deferido pela MMª. Juíza, que determinou a realização da prova pericial, nomeando para o encargo o Perito Forense, Natacha Emi Ferreira Yamazaki, que após minucioso trabalho pericial concluiu que, “
as assinaturas questionadas (...) NÂO podem ser atribuídas à Sra. Lucia Pereira dos Santos
” (Id. nº 297724888).

Finalizada a fase de instrução probatória, a MMª. Juíza concluiu pela procedência do pedido, para declarar a inexistência dos débitos questionados, por verificar que o laudo da perícia grafotécnica concluiu que não é da autora a assinatura constantes nos contratos de empréstimos que ensejaram os descontos na folha de pagamento da autora, e condenou o Banco a restituir à autora as parcelas debitadas indevidamente,
e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais.

O Banco/apelante insurge-se à condenação de indenização por danos morais, requerendo que seja afastada sua condenação, ou, caso mantida, seja minorada o quantum indenizatório; de outro lado, a autora/apelante requer a majoração da verba indenizatória, bem como seja a requerida condenada a restituição em dobro de valores.

É inegável o acerto decisório de reconhecer a inexistência de relação jurídica entre os litigantes, como também de que a cobrança questionada foi ilícita e indevida, porque oriunda de contrato inexistente, ou seja, que não derivou de relação negocial constituída validamente entre as partes.

Quanto à prova do dano moral, uma vez reconhecida a ausência de relação jurídica entre as partes, surge automaticamente o dever de indenizar; a jurisprudência já pacificou que o dano moral opera-se
in re ipsa
, sendo totalmente prescindível comprovação do dano efetivo.

Nesse sentido:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mantém-se a concessão da liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento da autora. Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 500 e 537 do NCPC), e o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O artigo 500 do CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI Nº 1003497-95.2018.8.11.0000 – REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018)

Quanto ao valor da indenização, como já fiz em tantos outros casos, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Aqui, mais uma vez, em que pese a queixa lamuriosa quanto ao que foi decidido na sentença, o Banco/réu nada diz de concreto sobre as circunstâncias envolvidas no caso em apreço, não combatendo os fundamentos sentenciais adotados a alcançar o
quantum
indenizatório, recitando comentários genéricos acerca da razoabilidade na fixação da indenização, o que, entretanto, não convence minimamente sobre o desacerto da sentença nesse ponto, até porque o valor fixado (R$ 5.000,00) revela-se plenamente razoável e ajustado às particularidades do litigio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Com relação à repetição do indébito, ressalto, inicialmente, a necessidade de distinção entre a culpa, que é o caso dos autos, e a má-fé. A culpa se caracteriza quando o agente procede com imperícia, imprudência, ou negligência, sendo este último o caso dos autos. O Banco/requerido agiu negligentemente ao não proceder com as cautelas necessárias a fim de evitar que a contratação ilícita fosse efetivada; como não o fez, agiu com culpa em relação ao dano causado a autora, devendo, portanto, indenizá-la. A má-fé pressupõe o dolo do litigante; esta tem por sinônimo a má-índole da parte, quer dizer, para que esta se caracterize, é necessário que o agente ativo proceda deliberadamente com intenção de prejudicar o agente passivo, ou dele se aproveitar, no intuito de obter vantagem imoral ou ilícita.

Ademais, prevalece no ordenamento jurídico pátrio a boa-fé objetiva e qualquer imputação de má-fé processual ou extraprocessual carece de comprovação cabal nos autos, ou seja, é imprescindível a demonstração inequívoca de que o agente, seja ele autor, réu ou terceiro, tenha agido deliberadamente no intuito de prejudicar outrem ou se beneficiar de conduta imoral ou ilícita.

No caso, presume-se que a contratação se deu, essencialmente, por falha interna, inexistindo qualquer indicativo da participação ou conivência de algum funcionário do Banco/réu, não havendo como imputar de maneira subjetiva, que a instituição bancária realmente agiu desprovida de boa-fé.

A propósito:

“EMENTA: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples.
Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.” (STJ – 4ª Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

EMENTA: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO E DO QUAL TERIA OCORRIDO A DISSIDÊNCIA INTERPRETATIVA. SÚMULA 284/STF. PRESUNÇÃO DO DANO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. 2. (...). 3. A Corte estadual decidiu em consonância com o entendimento assente nesta Casa, segundo o qual
o teor do que dispõe o art. 42 do CDC pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor para possibilitar a devolução em dobro
. 4. Na espécie, como o Tribunal de origem afirmou que não houve a demonstração da má-fé da prestadora do serviço, tampouco a configuração do dano moral, as modificações de tais assertivas demandam o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. (...). (AgRg no REsp 1.474.101/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 5/3/2015.) Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no REsp 1525141/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - Julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015).

EMENTA: “AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento indevido e má-fé do credor. 2
. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 460.383/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - Julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014).”

Atinente aos juros moratórios, entendo que tal pleito não merece prosperar, pois em relação contratual, a data inicial para contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil.

Diante do exposto, nego
provimento
a ambos os recursos.

Custas recursais
“pro rata”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025